Tribunal: TJBA
Processo: 0700298-83.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Classe:
Embargos de Declaração em Apelação Criminal n.º 0700298-83.2021.8.05.0103

Órgão: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA

Processo de Origem:
0700298-83.2021.8.05.0103

Embargante:
GLEISSON DOS SANTOS BELMIRO

Advogado(a): Gilmar Bittencourt Santos Silva (Defensor Público)

Embargado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Procurador(a) de Justiça: Sheila Cerqueira
Suzart

Relator:
Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA.
ALEGAÇÃO DE QUANTIDADE ÍNFIMA QUE JUSTIFICARIA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO.
TEMA 1.262, DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ, AFETADO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS
(EFEITO VINCULANTE)
.
DEMAIS ARGUIÇÕES. INACOLHIDAS.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES
, PORÉM, SEM EFEITOS PRÁTICOS NA DOSIMETRIA PENAL
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento
a
Recurso de Apelação, mantendo a condenação do Embargante pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão:
(i)
definir se o acórdão foi omisso ao não ponderar a ínfima quantidade de droga apreendida quando da fixação da pena-base;
(
ii
)
verificar se as alegações sobre o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e a nulidade da busca pessoal configuram mera tentativa de rediscussão do mérito; e
(
iii
)
apreciar a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do que dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

4.

Assiste razão ao Embargante, em parte.
Constata-se a ocorrência de omissão no acórdão embargado no que tange à primeira fase da dosimetria da pena. O julgado, ao manter a exasperação da pena-base, fundamentou-se exclusivamente na natureza nociva da droga apreendida (crack), sem, contudo, realizar a devida ponderação com a
ínfima quantidade
do entorpecente (2,916 gramas), em desacordo com a análise conjunta exigida pelo art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Acolhimento parcial para sanar o vício e reduzir a pena-base ao mínimo legal.

Tema 1.262, da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, afetado ao rito dos recursos repetitivos (efeito vinculante)

5.
As demais alegações, concernentes à
validade da busca pessoal
e à
recusa de propositura do ANPP
, buscam, em verdade, a
rediscussão do mérito
da causa. Tais matérias foram exaustivamente enfrentadas e decididas no acórdão, sendo incabível a sua reanálise pela via estreita dos embargos de declaração.

6.
Diante do saneamento da omissão, impõe-se a atribuição de efeitos infringentes para redimensionar a pena-base. Todavia, em razão da incidência da Súmula 231 do STJ na segunda fase,
a pena definitiva permanece inalterada.

IV. Dispositivo e Tese

7.
Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar omissão na dosimetria da pena,
sem alteração do
resultado final
.

Tese de julgamento:

1.
A fixação da pena-base no crime de tráfico de drogas exige a análise conjunta e proporcional da natureza e da quantidade do entorpecente (art. 42 da Lei nº 11.343/2006). A exasperação fundamentada apenas na natureza da droga, ignorando sua ínfima quantidade, caracteriza omissão e viola o princípio da individualização da pena
, além da dupla valoração negativa pelo mesmo fato, na medida em que a quantidade diminuta dos
das substâncias entorpecentes

carece de lesividade na conduta para além da pena mínima
(razoável)
já prevista
pelo legislador
no preceito secundário, consoante explicitado pelo STJ quando do julgamento do referi
do tema.

2.
Não se admitem embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir matérias de mérito já exaustivamente analisadas e decididas no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, art. 619; Lei nº 11.343/2006, art. 42; Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA
-
Apelação: 0501858-46.2018.8.05.0201, Relator(a): BALTAZAR MIRANDA
SARAIVA,Publicado
em: 16/12/2025
;
STJ
-

AgRg
no HC: 894438 PR 2024/0065186-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, T5 -
DJe
20/09/2024;
STJ
-
REsp n. 2.117.794/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 23/12/2024;
STJ
-
REsp n. 2.003.735/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de 25/9/2025;
STJ -
AgRg
no REsp: 2135252 SC 2024/0123069-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, T6 - SEXTA TURMA,
DJe
29/08/2024;
STF
- HC: 258710 SC - SANTA CATARINA, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 01/09/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 25-09-2025 PUBLIC 26-09-2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal n.º
0700298-83.2021.8.05.0103
, em que figura como Embargante
GLEISSON DOS SANTOS BELMIRO
e, como Embargado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
,
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com atribuição de efeitos infringentes,
sem, contudo, efeitos práticos
,
nos termos do voto do Relator, adiante registrado.

Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator